Tribunal: TJDFT
Processo: 0710206-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710206-84.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDREIA GONCALVES CAVALCANTE DOS REIS, NEI DAVID PEREIRA CAVALCANTE, VALERIA GONCALVES CAVALCANTE, ESPOLIO DE DAVID PEREIRA CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA GONCALVES CAVALCANTE DOS REIS DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (Id. 20725020) que, nos autos da ação de inventário, processado sob o rito do arrolamento sumário, homologou o plano de partilha dos bens deixados pelo falecido DAVID PEREIRA CAVALCANTE, ressalvando eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública, bem como determinou a expedição do alvará de levantamento em favor da herdeira, uma vez comprovada a regularidade fiscal do feito e, considerando que o veículo já foi transferido à seguradora. Determinou, também, a expedição dos formais de partilha após o trânsito em julgado e a intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 662, § 2o do CPC. Nas razões recursais (id. 20725031), o recorrente pleiteia, inicialmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, defende que a decisão lhe causará dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a determinação para a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventario, sem a prova de quitação dos tributos devidos pela transmissão dos bens do espólio, além dos contidos na Certidão Negativa de Débitos (IPVA e IPTU). No mérito, o ente federativo defende que a homologação da partilha, autorizando a expedição dos demais documentos necessários à ultimação do inventário, teria ocorrido sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, notadamente o ITCD e aqueles constantes da CND. Alega haver precedentes do Superior Tribunal de Justiça, posicionando-se no sentido de prevalecer o art. 192, do CTN sobre as regras do CPC (Resp no 1.755.481 e Resp no 1.704.359/DF). Sustenta que o artigo 662 do Código de Processo Civil de 2015 seria mera reprodução do artigo 1.034 do diploma processual revogado e que, sob a égide do codex anterior, a comprovação da regularidade fiscal em arrolamento sumário, para fins de ultimação da partilha, sempre foi tida como obrigatória. Tece extenso arrazoado acerca das características do arrolamento sumário e do arrolamento comum, sob a ótica do sistema processual vigente e daquele revogado, concluindo no sentido de que a prévia comprovação da quitação tributária seria indispensável para o encerramento do processo. Em suma, de acordo com o Distrito Federal, havendo controvérsia de natureza tributária, duas alternativas se abririam aos herdeiros na antiga sistemática, bem como na atual, quais sejam: i) o pagamento exigido pela Fazenda Pública, sem prejuízo de eventual e futura discussão administrativa ou judicial no foro apropriado; ii) requerimento de suspensão do processo de arrolamento até que se resolvesse, em definitivo, a controvérsia de natureza tributária, seja na via administrativa ou judicial. No tocante ao artigo 659, § 2o, do CPC/2015, entende que a sua interpretação deveria ser realizada em consonância com o artigo 192 do Código Tributário Nacional e com o artigo 31 da Lei de Execução Fiscal, normas cuja aplicação, segundo a sua tese, deveriam prevalecer em razão dos critérios de hierarquia e especialidade, respectivamente. Nesse sentido, o apelante questiona que qualquer interpretação dada ao multicitado art. 659, § 2o, do NCPC, que permita a expedição e entrega de documentos do arrolamento aos interessados sem a prévia quitação de tributos, caracteriza-se manifestamente inconstitucional. Isso porque, prossegue, a Constituição Federal, em seu art. 146, III, alínea “b”, prevê que compete exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente crédito tributário. Logo, não poderia lei ordinária se sobrepor ao disposto no art. 192 do CTN para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos. Chama a atenção, também, para o fato de que, supostamente, a r. sentença recorrida permitiria que a Fazenda Pública, credora com crédito privilegiado (arts. 192 do CTN e 31 da LEF), se submetesse a tratamento mais gravoso do que os concedidos a qualquer credor quirografário, os quais, nos termos do art. 663 do NCPC, possuem direito de, ao menos, terem reservados bens suficientes para o pagamento de seus créditos. Alerta, outrossim, que as hipóteses de arrolamento sumário são exatamente as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, nos termos da Lei no 11.441/2007. E, por expressa disposição normativa (arts. 15 e 22 da Resolução no 35, de 24 de abril de 2007, do CNJ), de acordo com o apelante, o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos. Entende o Distrito Federal que, a prevalecer o entendimento ora impugnado, haverá potencial efeito colateral extremamente nocivo de se esvaziar o inventário extrajudicial, em detrimento dos interesses da Fazenda Pública e da própria administração da justiça. Enfatiza que, nada obstante as questões controvertidas de natureza tributária não serem decididas no arrolamento (comum ou sumário), a finalização do procedimento só é possível mediante a prova de quitação dos tributos, sendo certo que, na sua perspectiva, eventual discussão em sede administrativa tem o condão de impedir a expedição e retirada dos formais de partilha e dos alvarás. Faz menção ao Recurso Especial no 1.150.356/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, julgado em 09/08/2010, segundo o qual a expedição dos formais de partilha estaria condicionada à quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, a teor do revogado art. 1.031, §2o, do CPC/73. Colaciona julgados desta e. Corte de Justiça, com a intenção de corroborar os argumentos expendidos. Por tais razões, o apelante requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito e pugna por seu provimento, a fim de que a expedição dos documentos necessários à ultimação da sobrepartilha seja condicionada à comprovação prévia da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, caso já tenham sido expedidos e entregues os mencionados documentos, que se declare a sua invalidade e ineficácia. Sem preparo, em razão da isenção legal. Contrarrazões (Id. 20725042). Decisão sobre o desnecessário pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo. Recurso dotado de duplo efeito (id. 20819940). É o relatório. DECIDO. Ao compulsar a matéria debatida nos autos, e valendo-me de consulta processual no âmbito do sistema do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico a existência de decisão da lavra da e. Ministra Relatora Regina Helena Costa, publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 17/11/2020, nos autos do Recurso Especial no 1.896.526/DF e Recurso Especial no 1.895.486/DF, submetido rito dos recursos repetitivos, afetado à 1a Seção, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1074/STJ, a fim de firmar precedente qualificado acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Transcreve-se a seguir excerto da decisão proferida no Recurso Especial no 1.896.526/DF: “(...) A questão de direito controvertida consiste na necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.895.486/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 (...)”. A Primeira Seção, ao analisar a questão, na sessão realizada na mesma data, proferiu a seguinte decisão: “(...) Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Ministros Gurgel de Faria, Herman Benjamin, Og Fernandes, Assusete Magalhães e Sérgio Kukina e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Mauro Campbell Marques (...)”. Desse modo, reafirmando a identidade do tema em discussão nos presentes autos com a afetação promovida pelo STJ, determino, nesta fase, o sobrestamento do presente processo, que permanecerá na Secretaria da Sétima da Turma até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora